Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-45.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL LIMITADO AO CONSERTO DO VEÍCULO. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM AS AVARIAS. IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ônus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (RESP no 198.196, RJ).
3. De acordo com o art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. No caso, a parte autora parou em faixa de pedestre e teve seu veículo atingido na traseira pelo veículo do réu. A prova fotográfica (ID 74792937- Pág. 2) e o vídeo de ID 74792934 mostram que, no momento da colisão, o veículo do réu transpunha um quebra-molas, o que elevou sua parte dianteira e alterou o ponto de contato do impacto. Tal dinâmica infirma a alegação de incompatibilidade entre os danos e a colisão e induz a presunção de culpa do réu pela colisão.
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
6. Inexistindo indícios de danos pré-existentes e se os orçamentos são compatíveis com as avarias no veículo, merece prestígio a sentença que condenou a ré a indenizar o valor correspondente à menor cotação obtida para a composição dos danos.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte ré são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.